Tribunal: CARF
Processo: 15586.000778/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. CONDUTOR AUTÔNOMO. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
Sobre valores de remuneração paga ou creditada a condutores a de veículo rodoviário, incide alíquota de contribuição previdenciária a cargo da empresa.
Incide contribuição providenciaria sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
LANÇAMENTO FISCAL. PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE. SÚMULA CARF.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
Comprovado que o lançamento observou todas as exigências da legislação, não havendo qualquer prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo Fisco.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO EM LEI. PRINCÍPIOS.
É devida a exigência fiscal com aplicação dos acréscimos legais devidamente prevista em lei, não cabendo ao Agente fiscal avaliar eventual incompatibilidade da exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade ou do Não Confisco.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS
O Relatório de Representantes Legais é peça obrigatória sendo peça necessária à instrução do processo. A efetiva responsabilização das pessoas listadas na referida relação, no entanto, está condicionada à demonstração dos requisitos previstos em lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000778/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIENG LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
CONDUTOR
AUTÔNOMO.
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DA
INCAPACIDADE LABORATIVA
Sobre valores de remuneração paga ou creditada a condutores a de veículo
rodoviário, incide alíquota de contribuição previdenciária a cargo da empresa.
Incide contribuição providenciaria sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n°
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
LANÇAMENTO FISCAL. PROFISSIONAL HABILITADO. NULIDADE.
SÚMULA CARF.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
Comprovado que o lançamento observou todas as exigências da legislação, não
havendo qualquer prejuízo à defesa, não há de ser falar em nulidade.
LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Formalizada a exigência fiscal por agente competente, com indicação de todos
os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cabe ao
contribuinte comprovar aquilo que alega, em particular pela apresentação de
fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído
pelo Fisco.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. PREVISÃO EM LEI. PRINCÍPIOS.
É devida a exigência fiscal com aplicação dos acréscimos legais devidamente
prevista em lei, não cabendo ao Agente fiscal
avaliar eventual
incompatibilidade da exação com diretrizes relacionadas aos Princípios da
Razoabilidade, Proporcionalidade ou do Não Confisco.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000778/2009-07
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS
O Relatório de Representantes Legais é peça obrigatória sendo peça necessária
à instrução do processo. A efetiva responsabilização das pessoas listadas na
referida relação, no entanto, está condicionada à demonstração dos requisitos
previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 12-
32.415, de 29 de julho de 2010, exarado pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, fl. 1380 a 1407, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração - DEBCAD 37.226.476-0, relativo às contribuições da
empresa, incluindo o percentual devido ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho.
O citado Auto de Infração consta de fl. 3 a 25 e o Relatório Fiscal está inserido
nos autos às fl. 90 a 101, tendo sido lançado crédito tributário para o período de janeiro a
novembro de 2003, no valor total de R$ 92.457,42, consolidado em agosto de 2009, valor este
integrado por principal, multa e juros.
As infrações que deram origem à exigência foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
a) pagamentos a segurados empregados a título de adiantamentos para viagens,
registrado na contabilidade na conta "Adiantamentos Diversos".
b) pagamento de .remuneração aos segurados empregados, constatadas na Folha
de Pagamento e não declaradas em GFIP.
c) pagamento de remuneração a segurados contribuintes individuais
transportadores autônomos, apurado na contabilidade e não declarados em GFIP
d) pagamento de pró-labore à administrador da empresa.
Ciente do lançamento pessoalmente em 25 de agosto de 2009, fl. 3,
inconformado, o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 822 a 873, em que
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

apresentou os argumentos que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da
autuação, os quais foram devidamente sintetizados pela decisão recorrida em fl. 1384 a 1390 .
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. INEXIGIBILIDADE DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL COMO CONTADOR.
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
NULIDADE. NEGATIVA. RELATÓRIO DE FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO. RELATÓRIO FISCAL.
Considera-se válida a cobrança quando presentes os fundamentos legais do lançamento
descritos tanto no Relatório Fiscal quanto no Relatório de Fundamentos Legais do
Débito.
ADIANTAMENTO
DE
DESPESAS.
VIAGEM.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
O auditor-fiscal ao verificar que algumas despesas ficaram sem comprovação, cabe o
levantamento da parcela residual, a qual resta caracterizada como salário-de-
contribuição.
CERTIDÕES DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
As certidões emitidas pela Justiça Trabalhista atestam fatos relacionados às demandas a
esta inerentes, mas não são capazes de excluir da regra de incidência fato gerador de
contribuição previdenciária quando estes forem identificados.
FINANCIAMENTO
DOS
BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS
EM
RAZÃO
DA
INCAPACIDADE LABORATIVA. PREVISÃO LEGAL.
Incide contribuição providenciaria sobre o total das remunerações pagas ou creditadas,
no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, para o
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, dc 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
MULTA DE MORA. PREVISÃO NA LEI 8.212/91. MP 449/2008. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de ser obedecido o comando do art. 106, II, c do CTN referente à retroatividade
benigna da lei na aplicação de penalidade menos severa ao sujeito passivo, cabe a
autoridade fiscal proceder à comparação das multas aplicadas pela legislação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores com as impostas pela legislação superveniente,
sendo válida a multa mais benéfica ao contribuinte.
JUROS DE MORA. SEL1C. MP 449/2008.
No tocante à SELIC, aplica-se o previsto na Lei 8.212/91 em seu artigo 34, vigente à
época do fato gerador. Assim, as contribuições sociais e outras importâncias
arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não cm notificação fiscal de lançamento, pagas
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o
art. 13 da Lei n-9.065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, c
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 16 de agosto de 2010, conforme AR de fl. 1415,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 1417 a 1480, em 10 de
setembro de 2010, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO ANTE AO AUTO DE INFRAÇÃO
DEBCAD 37.226.488-3
A defesa afirma que a citada autuação teria sido considerada improcedente no
curso do julgamento de 1a Instância administrativa e que, supostamente, teria reconhecido a
ausência de omissão em GFIP e, assim, atestado a inexistência de relação jurídica que
justificasse todas as demais autuações, já que não havendo omissão, não haveria fato gerador
apto a todos os demais lançamentos.
Não procedem tais argumentos.
Embora a defesa tenha juntado aos autos apenas a página de rosto da citada
Decisão, fl. 1481, a consulta ao Sistema Decisões permite constatar que o motivo da exoneração
não foi inexistência de omissão de informações em GFIP, mas a penalização em duplicidade da
mesma conduta, conforme se vê no excerto abaixo:
19.8. Percebe-se então que, de tato, foi o que ocorreu, haja vista que houve o
lançamento da multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei n 9.430/96 75% (75%
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata) nos
autos de infração da obrigação principal, debcad 37.226.476-0 e 37.226.477-8, comprot
15586.000778/2009-07 e 15586.000779/2009-43, respectivamente, no valor de RS
1.071,44, e mais o lançamento desta multa no CFL 78, de RS 500,00, para a
competência em análise.
19.9. Por este motivo, entendo que deva ser excluída a cobrança da multa presente neste
auto de infração, pois, se assim não fosse, o contribuinte estaria sendo penalizado
duplamente pelo cometimento da mesma infração. Assim, resta improcedente o presente
auto de infração.
Portanto, improcedentes os apelos recursais neste tema.
INCONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO RECURSAL
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

O tema em questão perdeu seu objeto com a declaração de sua
inconstitucionalidade na ADI 1.976-7/DF.
IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E
MULTA MORATÓRIA NO PERÍODO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE FISCAL.
O título do presente tema já espelha com clareza a pretensão recursal, que afirma
que a exigência de multa e juros moratórios somente pode ocorrer a partir da impossibilidade
recursal no âmbito administrativo ou 30 dias após a intimação do teor da decisão de 2a Instância
administrativa.
Sintetizadas as razões da defesa, mister trazermos à balha a legislação que rege a
matéria:
Lei 8.212/91
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Como se vê, não há qualquer dúvida de que o cálculo dos acréscimos legais se dá
a partir do vencimento do débito, não havendo qualquer exceção legal a esta regra que ampare o
pleito recursal.
Assim, nada a prover.
DA NULIDADE DOS LEVANTAMENTOS. PROFISSIONAL NÃO
HABILITADO
A recorrente sustenta que os levantamentos fiscais ocorreram por meio de perícia
documental e relatórios elaborados por profissional não habilitado, já que tal atividade é
privativa de contador.
O tema em questão não merece maiores considerações por parte deste Relator, já
que sobre a matéria este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme
e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos termos do
art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita
fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, nada a prover.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: FALTA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS.
A defesa alega que o Relatório Fiscal não citou os dispositivos legais que
fundamentaram a exigência, contestando a conclusão da decisão recorrida de que houve a
constituição de crédito tributário fundamentados em base legais, mas que tal conclusão não pode
prosperar, em particular em razão de que o dispositivo citado trata de salário de contribuição e
não sobre adiantamentos de despesas com caráter indenizatório.
Apesar da peça recursal trazer uma série de outros argumentos para amparar a
convicção já sintetizada no parágrafo precedente, mostra-se desnecessário inserir no presente
voto maiores detalhamentos dos argumentos utilizados pela defesa, tudo porque a alegação é
flagrantemente improcedente.
Não há qualquer mácula no lançamento relacionada à ausência de fundamentação
legal. Além do Relatório Fiscal, que apontou com clareza, na ótica fiscal, os motivos que
levaram ao lançamento, o próprio Auto de Infração traz, em seu corpo, um relatório exclusivo
para indicar os Fundamentos Legais do Débito – FLD, fl. 21 e ss.
Por outro lado, não faz sentido o entendimento de que não bastaria haver citação
da legislação que trata do salário de contribuição, mas sim daquela que trata de adiantamento de
despesas com caráter indenizatório.
Veja o que dispõe o art. 28 da Lei 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Portanto, a regra geral é a incidência tributária sobre a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.,
As exceções a esta regra demandam previsão legal específica. Assim, não se pode esperar que
haja um fundamento legal para amparar a exigência fiscal que incide sobre cada uma das
rubricas possíveis de serem identificadas no curso de um procedimento fiscal. Afinal, se o
Agente fiscal entende que sobre tais valores deve incidir o tributo previdenciário, é porque está
convicto que estes estão contidos no conceito de salário de contribuição. Por outro lado, caso o
contribuinte não concorde com tal constatação, precisa evidenciar que determinada rubrica
corresponde a uma exceção à regra, naturalmente com o apontamento do lastro legal para tanto e
a comprovação da efetiva natureza dos valores pagos.
Assim, nada a prover.
FALTA DE CAUSALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

No presente tema, a defesa aponta, preliminarmente, que adiantamento de
despesas ao empregado não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, atestando
que o lançamento está maculado por inexistência de requisito essencial para validade do
procedimento que seria a relação de causalidade entre a ocorrência do fato gerador com a regra
de incidência.
Não reconheço a mácula alegada pela defesa, pois é inequívoco que a Autoridade
lançadora entendeu que determinados valores creditados aos colaboradores da autuada deixaram
de ser oferecidos à tributação e, assim, aplicou a regra de incidência que entendeu devida.
Portanto, há relação de causalidade no lançamento tributário.
Dizer que a interpretação fiscal é correta ou não é tema de mérito que será adiante
tratado.
Assim, nada a prover no presente tópico.
- INEXISTÊNCIA DE FATO GERADORA PARA A INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OU IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA
- A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: A NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM RELAÇÃO AOS ADIANTAMENTOS
PARA DESPESAS.
- DOS ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM - LIVRO CAIXA
- CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA AÇÃO TRABALHISTAS DOS
FUNCIONÁRIOS CITADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
Os tópicos acima serão analisados em conjunto, em razão de estarem relacionados
entre si.
Sustenta o recorrente que a Autoridade lançadora incorreu em erro ao considerar
verba remuneratória valores que foram adiantados a motoristas para fazer face a despesas com
viagens, afirmando que tais valores não têm características de salário de contribuição e não têm o
condão de retribuir o trabalho, mas tão só reembolsar gastos para o exercício laboral, gastos estes
que correspondem a obrigação da empresa. Nesse sentido, afirma que não seriam devidas a
exigência patronal, tampouco seus reflexos.
Afirma que a conclusão fiscal de que não havia documentos que comprovassem
todos os valores gastos e, ainda, a indicação de pontos discutíveis quanto ao controle de caixa,
são questões irrelevantes, já que uma rápida análise do Caixa da UNIENG LOGÍSTICA é
suficiente para se concluir que todos os documentos juntados comprovam que as despesas
realizadas pelos empregados tinham estrito caráter profissional.
Alega que a empresa realizava adiantamentos de despesas por viagem, com o
reembolso ou crédito para a empresa de eventuais valores remanescentes, mas que o Agente
fiscal considerou tais valores como salário de contribuição, não tratando das notas fiscais
colacionadas que comprovavam que tais gastos são referentes à alimentação e hospedagem
realizadas pelos motoristas em trânsito. Reconhece que, em algumas situações os valores
remanescentes ficavam com o motorista para custear despesas futuras.
Argumenta que considerar tais valores como salário representaria uma ampliação
da regra de incidência tributária, maculando o Princípio da Legalidade.
Aduz que, se de fato tais adiantamento correspondessem a salários dos
empregados, a empresa seria alvo de reclamações trabalhistas, que afirma não ocorrer.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

Contesta as conclusões da Autoridade julgadora sobre a caracterização de salário
dos valores não devolvidos pelos funcionários, os quais eram compensados na viagem seguinte,
tudo conforme registros segregados de forma diferente em sua contabilidade, os quais não teriam
sido devidamente compreendidos pela fiscalização.
Sintetizadas as razões recursais nos presentes itens, convém esclarecer que o
Relatório Fiscal, em particular do seu item 2, fl. 90 e ss, aponta com clareza os motivos que
levaram ao lançamento, dos quais merecem ser destacados alguns excertos:
(...) 2.4. A empresa apresentou alguns documentos, relativos a prestações de contas de
viagem, que comprovam despesas efetuadas pelos empregados (anexos). A empresa não
exige dos empregados todos os recibos comprobatórios dos gastos efetuados durante a
viagem.
(...)
2.7. Constatou-se que, em regra, o registro contábil dos reembolsos (valores que
estariam sendo devolvidos à empresa pelos empregados) é realizado em valor idêntico
ao que foi destinado ao empregado para realizar a viagem, independente de ter ocorrido
algum gasto ou se há comprovação dos mesmos. Desse modo, fica evidente que os
lançamentos efetuados a crédito na conta de "Adiantamentos Diversos" (descritos no
histórico como reembolsos), geralmente em contrapartida da conta 11010010002 -
CAIXA, não são reais, revelando que são registrados, na contabilidade da empresa,
fatos que não ocorreram, os quais, se considerados, levariam ao entendimento incorreto
de que todos os valores destinados aos empregados para realizarem as viagens são
integralmente devolvidos à empresa.
(...) 2. 10: O funcionário Clebson Felix Pereira, contratado em 01/04/2005, efetuou sua
primeira viagem (CT No. 6) em 21104/2005, saindo do município da Serra - Espírito
Santo com destino a Caucaia - Ceará, cerca de 2,2 Km de distância. Conforme consta
nos registros contábeis, o empregado recebeu o valor de R$ 500,00 a título de
adiantamento de viagem em 21/04/2005 para realizá-la (lançamento a débito na conta de
Adiantamentos Diversos).
2.10.1. Em 29/04/2005 a empresa registrou 3 (três) lançamentos a crédito nesta conta,
sendo um no valor de R$ 1.000,00 e mais 2 (dois) no valor de R$ 500,00, totalizando
R$ 2.000,00, com o histórico dos lançamentos descrevendo que são reembolsos do
mesmo funcionário (Clebson), como se este tivesse recebido um valor de R$ 500,00
para realizar a viagem e devolveu R$ 2.000,00 à empresa posteriormente, ou seja,
supostamente não gastou nada na viagem e ainda devolveu R$ 1.5000 ao empregador.
2.10.2. O empregado foi contratado em 1 ° . de abril, por um salário de R$ 704,00 reais.
Não seria razoável imaginar que o mesmo estaria entregando à empresa um valor que
representaria mais que o dobro do salário que ainda iria receber.

(outros exemplos foram aqui omitidos)
2.12.2. Os lançamentos efetuados pela Unieng Logística nesta conta seguiram esta
lógica. Logo, sendo este o mecanismo de contabilização, esta deveria sempre apresentar
saldo devedor, considerando que de forma alguma a empresa estaria recebendo, a título
de devolução de valores que adiantou anteriormente, mais do que efetivamente
concedeu. Entretanto, isto ocorreu em diversas ocasiões, em que a referida conta
apresenta saldo credor no período.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

2.12.3. Abaixo planilha com o saldo credor ao final de alguns dias. Anexa cópia do
Razão com todos os lançamentos e saldos (inicial e final de cada) desta conta.

(...)
2.15. Com base na prestação de contas apresentada pelos empregados (anexas), as
despesas de viagem, devidamente comprovadas por meio de documentos, foram
subtraídas dos pagamentos destinados aos empregados (lançamentos a débito na conta
contábil de Adiantamentos Diversos relacionados no anexo I), sendo a diferença
considerada como base de cálculo de contribuições previdenciárias. O demonstrativo
deste cálculo está relacionado, por segurado e competência, no anexo II.
2.16. Foram identificados ainda diversos pagamentos aos empregados classificados pela
empresa como "comissões de viagem" ou "acerto de viagem". Estes pagamentos,
decorrentes da relação de emprego, e destinados aos empregados, também foram
considerados como remuneração para fins de incidência das contribuições
previdenciárias, e demonstram, novamente, a prática da empresa em remunerar seus
empregados sem o devido registro destes valores nas folhas de pagamento.
Neste momento, importante rememorarmos como a Decisão recorrida tratou do
tema:
(..)
16.12. Em relação aos documentos juntados, a empresa faz a juntada dos mesmos
documentos que a auditoria traz na constituição do lançamento. Portanto, não se
traduzem em prova capaz de efetuar qualquer modificação no mesmo. Para fins de
provar que efetivamente os valores pagos a título de adiantamento para despesas eram
movimentados na contabilidade de forma diferente da entendida pelo auditor, caberia à
empresa trazer prova através da demonstração da dinâmica de sua escrituração contábil,
com toda a documentação que embasa os lançamentos contábeis, a fim de desconstituir
o presente crédito tributário, o que não ocorreu.
(...)
17.3. A parcela residual resultante da diferença entre o valor recebido como
adiantamento de despesas de viagem e o efetivamente gasto e comprovado, se constitui
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

numa parcela retributiva para o empregado, se não devolvida, e consequentemente
integrante da remuneração.
17.4. Assim, se as despesas de viagem são devidamente comprovadas, seja através de
relatórios acompanhados das respectivas notas fiscais, seja através apenas das notas
fiscais, não são consideradas como remuneração. Mas se através do batimento entre a
movimentação contábil e os comprovantes de despesa apresentados for verificado que
algumas despesas ficaram sem comprovação, a parcela residual é caracterizada como
salário-de-contribuição.
A partir de tudo que foi acima atachado, ao contrário do que quer fazer crer a
recorrente, é inequívoco que a exigência fiscal não decorre exatamente do tratamento como
verba remuneratória de valores de despesas de viagem antecipadas aos motoristas da fiscalizada.
Nota-se que os valores que foram repassados aos citados colaboradores a este
título e que corresponderam a gastos de viagem devidamente comprovados foram excluídos da
base de calculo no momento de sua apuração, sendo que aquilo que não teve sua efetiva
utilização comprovada tampouco sua devolução aos cofres da empresa, estes sim foram
considerados como salário de contribuição.
O que se tem são registros não explicados de devolução de valores superiores aos
valores recebidos ou, ainda, verbas identificadas como comissões ou acerto de viagem que
apontavam para remuneração sem a devida anotação em folha de pagamento ou até mesmo
valores que, em tese, serviriam para fazer face a despesas de viagem para os quais não se
identificou a devolução e que a empresa simplesmente alega que seriam compensados com
despesas em viagens posteriores.
Por sua vez, a defesa não aproveita o conteúdo didático da decisão recorrida e se
releva presa a uma narrativa que não corresponde ao que está nos autos, pois, em memento
algum, afirmou-se que indenização de despesas de viagem ou mesmo adiantamentos para este
mesmo fim corresponderiam a remuneração capaz de ensejar a exigência do tributo
previdenciário.
Como bem pontuado pela Decisão recorrida, assim dispõe a alínea “m” do § 9o do
art. 28 da Lei 8.212/91:
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Assim, há nos autos o expresso reconhecimento de que os valores correspondentes
à citada antecipação de despesas de viagem não integram o salário de contribuinte, mas estes
precisam ser devidamente comprovados, não bastando que tenham integrado registro contábil
com nome sugestivo de que se estaria diante de uma indenização.
Ocorre que nada foi apontado pela defesa que pudesse demonstrar que os valores
foram efetivamente utilizados para gastos de viagem, ainda que em período posterior, ou que
tivessem sido efetivamente devolvidos. Portanto, não identifico mácula a justificar a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida nestes temas.
Por fim, vale ressaltar que a inexistência de ações judiciais trabalhistas não tem o
condão de afastar os fatos identificados e devidamente apontados pela fiscalização.
-
RESPONSABILIDADE
DO
PRESTADOR
DE
SERVIÇO
EM
RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

- IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DEVIDO A
ILEGALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL.
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
Neste item a defesa busca demonstrar que, no caso de motorista autônomo
contratado sem vínculo de emprego, a obrigação pelo recolhimento dos tributos devidos seria
dos próprios prestadores de serviço e não da contratante, tudo em razão do que prevê o incido II
do art. 30 da Lei 8.212/91, do que resultaria em ilegalidade o Decreto regulamentar tratar o tema
de forma diversa.
A Decisão recorrida tratou da matéria de maneira irretocável, pois, diante dos
excertos regulamentares abaixo, não resta dúvida de que, sobre valores de remuneração paga ou
creditada a condutores a de veículo rodoviário, incide alíquota de contribuição previdenciária a
cargo da empresa:
Decreto 3.048/99
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é
de.
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou
creditadas no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
(...)
§ 4o A remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veiculo
rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em
automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei n° 6.094, de 30
de agosto de 1974 pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por
conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto.
Portanto, tal qual como ocorre com a exigência incidente sobre qualquer outro
pagamento de remuneração realizado a contribuinte individual lastreado no inciso I e III do art.
22 da Lei 8.212/91, a contribuição em tela é obrigação da empresa:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Ademais, assim prevê o Decreto 3.048/99:
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras
importâncias devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o
Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às
seguintes normas gerais:
Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e
do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;
(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 910612003)
Assim, sendo certo que, no caso da retenção, estamos diante de uma obrigação
acessória, que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, tudo nos
termos do § 2o do art. 113 da Lei 5.172/66 (CTN), não há de se falar em ilegalidade do Decreto
3.048/99, já que tratou do tema de forma absolutamente alinhada ao preceito legal
correspondente.
Assim, nada a prover.
NULIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
FRENTE AO PRÓ-LABORE.
A defesa questiona a incidência do tributo previdenciário sobre valores
supostamente pagos a título de pró-labore.
Sustenta que pró-labore corresponde à remuneração destinada ao sócio, pelos
serviços prestados à empresa e que os valores remanescentes foram pagos sim, mas a título de
participação nos lucros.
Estas são, em apertada síntese, as alegações recursais neste tema.
O Relato fiscal, em fl. 97, indica o contrato social, que constituiu a empresa
Unieng Logística Ltda, delega poderes a José Manuel Monteiro Ises para administrar a
sociedade. Foram anexados documentos que comprovam a transferência de recursos da
empresa para a sua conta bancária, nos quais se observam anotações como "pro-labore" ou
"retirada".
A Decisão recorrida tratou do tema nos seguintes temos:
21.6. Seguindo este raciocínio, portanto, somente será possível concluir que o sujeito
passivo distribuiu lucros em conformidade com a legislação a partir do exame de
documentos e da escrituração contábil. No caso em questão, o contribuinte não
demonstrou através da documentação contábil que efetivamente o que ocorreu foi a
reversão dos lucros para o sócio administrador, inobstante ter trazido declaração de que
a empresa auferiu lucros no exercício de 2005.
21.7 Pela análise da documentação, o auditor concluiu que não se tratava na realidade
de distribuição de lucros, mas sim de pró-labore, inclusive com denominação dada pela
própria empresa.
21.8. A impugnante ao fazer alusão à dispositivo da lei 8.212/91, qual seja o artigo 28, §
9% alínea j, a fim de ilustrar o entendimento de que não incide contribuição
previdenciária sobre a participação nos lucros ou resultados da empresa.
21.9. Entretanto, cabe informar que este artigo da lei é específico à participação nos
lucros destinada aos empregados, não aos sócios, e é bem claro que mesmo esta
participação só não sofre a incidência da contribuição previdenciária quando paga ou
creditada de acordo com lei específica. Assim, verifica-se que cabe ao sujeito passivo
cumprir os requisitos legais para que qualquer participação no resultado não sofra a
incidência de contribuição previdenciária.
21.10. Por fim, entende-se, então, que a auditoria fiscal ao identificar através de
documentos a transferência de recursos da empresa para a conta bancária do sócio
administrador em questão, documentos nos quais se observavam anotações como "pró-
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

labore" ou "retirada" houve por bem proceder ao lançamento, eis que há previsão nos
artigos 22, III da Lei 8.212/91 e 201, II do Decreto 3.048/99..
A defesa, mais uma vez, não apresenta os registros contábeis que demonstram a
alegada natureza de distribuição de lucros dos valores tratados no presente tema, tampouco
buscou desconstituir a informação fiscal acerca das anotações de autoria da própria fiscalizada
que se tratava de pró-labore.
O fato de existir, em Contrato Social, a fixação de limites para pagamento de pró-
labore, não parece relevante para o caso em tela, seja por que o pró-labore, como a própria
defesa afirma na peça recursal, retribui o trabalho do sócio e não faz muito sentido uma previsão
contratual que limite em montante a valor tão baixo, apontando que este dificilmente teria a
capacidade de efetivamente retribuir o trabalho dos sócios.
Por outro lado, haveria de se demonstrar que os outros sócios receberam valores
igualmente equivalentes à participação de cada um no capital social da empresa. Como dito, o
recorrente não carreou aos autos os registros contábeis que evidenciassem tal distribuição.
Assim, nada a prover.
- INAPLICABILIDADE DE SEGURO CONTRA ACIDENTE DE
TRABALHO REFERENTE AOS ADIANTAMENTOS DE DESPESAS.
-
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
BENEFÍCIOS
EM
RAZÃO
DA
INCAPACIDADE LABORATIVA - ILEGALIDADE DA EXAÇÃO - CRIAÇÃO DE
NOVO TRIBUTO POR LEI ORDINÁRIA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
Nos presentes temas, a defesa traz considerações sobre a não incidência da
contribuição ao SAT/RAT, basicamente reiterando o que já foi tratado nos itens anteriores, em
que eventual acolhimento dos argumentos recursais importaria, por decorrência, reflexo na
exigência em tela.
Ademais, argui a ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência, por esta ter sido
instituída por lei ordinária e por possuir base de cálculo idêntica à da Contribuição para custeio
da Previdência Social.
Sintetizadas razões da defesa neste tema, este Relator deixa de apresentar maiores
considerações, seja por já ter manifestado, no itens anteriores, seu entendimento acerca da
procedência do lançamento, seja por não competir a este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, tudo nos termos da súmula Carf no 02, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, ainda que o Decreto 3.048/99 trate, em seu art. 202, dos percentuais da
contribuição da empresa para financiamento da aposentadoria especial, ele apenas reproduz o
que consta no inciso II do art. 22 de Lei 8.212/91, sendo certo que sua aplicação é obrigatória
para o Agente fiscal, em razão de sua atividade plenamente vinculada, tudo nos termos do art.
142 da Lei 5.172/66 (CTN).
Portanto, nada a prover.
PRINCIPIO LEGALIDADE TRIBUTARIA E O PRINCIPIO DA IN DÚBIO
PRO CONTRIBUINTE.
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

Mais uma vez, a defesa traz considerações acerca da não incidência do tributo
previdenciário sobre valores de adiantamento para fazer face a despesas de viagem e afirma que,
caso o julgador tenha dúvidas, deverá apreciar a matéria a favor do contribuinte.
Não prospera tal pretensão, seja em razão de que, como já dito alhures, não há de
se falar em tributação de despesas antecipadas de viagem, já que todo o gasto dessa natureza
devidamente comprovado com documentação hábil foi devidamente excluído da base de cálculo
pela autoridade lançadora.
Ademais, até o momento, este Relator não se deparou com qualquer dúvida em
relação ao procedência do lançamento, sendo certo que se tal dúvida ocorrer no curso do
julgamento efetivo, a mesma será tratada nos termos da legislação que rege a matéria.
Assim, nada a prover.
-
PRINCÍPIOS
DA
AMPLA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
E
ACESSIBILIDADE DE ELEMENTOS DE EXPEDIENTE.
- CERCEAMENTO DE DEFESA
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
No presente, o recorrente alega que não foi respeitado o devido processo legal, já
que não teve acesso elementos de expediente, sendo-lhe vedada a apreciação de todos os
documentos acostados aos autos para elaboração de sua defesa.
Afirma o prejuízo à defesa por ter recebido tão só cópia da peça acusatória, mas
não de todos os documentos que a compõe.
Sobre o tema, entendo irretocáveis as considerações da Decisão recorrida sobre a
tais questões. Como bem pontuado pela Autoridade julgadora de 1a Instância, a autuação
observou os preceitos atinentes à matéria, em particular aqueles previstos na IN MPS/SRP no
3/2005.
Ademais, a vasta argumentação expressa na longa peça recursal ora sob análise
evidencia de forma inequívoca que a defesa tomou ciência adequadamente de todas as acusações
fiscais e, assim, pelo Princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência do ato
processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir determinada
finalidade. Assim, ainda que se possa considerar uma falha qualquer, que neste caso repito, não
existiu, se o ato atingiu sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se declara sua nulidade.
Portanto, nada a prover.
- A IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR OMISSA A GFIP
- DA INAPLICAÇÃO DE MULTAS E JUROS DEVIDO INEXISTÊNCIA
DE INFRAÇÃO TRIBUTARIA
Itens acima foram agrupado por estarem relacionados entre si.
Os presentes temas estão amparados na convicção da defesa de que não ocorreram
os fatos geradores apurados pela fiscalização o que, naturalmente, se acolhida sua pretensão,
resultaria em reflexos em relação a omissões em GFIP e, ainda, na exigência de acréscimos
legais.
Ocorre que este Conselheiro já se manifestou sobre as infrações apuradas pela
fiscalização, entendendo-as procedentes, razão pela, não tendo os débitos apurados pelo Agente
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

fiscal sido informados em GFIP, é certo que tal documento restou omisso. Da mesma forma, tal
qual já tratado alhures, seu pagamento importará exigência de multa e juros devidos a partir da
data de vencimento.
Assim, nada a prover.
SUSPENSÃO DE QUALQUER INFORMAÇÃO PARA FINS PENAIS.
O tema em questão não merece maiores considerações por parte deste Relator, já
que sobre a matéria este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme
e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos termos do
art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS - IMPOSSIBILIDADE
O recorrente se insurge com a inclusão de inúmeras pessoas que passaram por sua
diretoria como corresponsáveis, sem que ficasse comprovado que não teria condições de efetuar
o pagamento do débito apurado.
Resumidos os apelos recursais, é inequívoco que não houve atribuição de
corresponsabilidade do caso em comento, mas apenas a elaboração do Relatório de
Representantes Legais, que se constitui em peça fundamental para instrução do processo fiscal,
tudo conforme claramente indicado pela Decisão recorrida, que, ainda, pontou:
Dessa forma, a elaboração do referido relatório é obrigatória sendo peça necessária à
instrução do processo. A efetiva responsabilização das pessoas listadas na referida
relação, no entanto, está condicionada à demonstração dos requisitos previstos no art.
13, parágrafo único, da Lei 8.620/93, em momento oportuno, em sede de execução
fiscal, não cabendo ao contencioso administrativo afastar de plano a responsabilidade
tributária dos diretores da empresa no período de sua gestão.
Assim, nada a prover.
REDUÇÃO
DAS
MULTAS
PELO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
Após algumas considerações conceituais, com indicação de precedente judicial e
entendimento doutrinário, a defesa afirma que a vultosa multa aplicada deve ser reduzida com
base no princípio da proporcionalidade.
Por seu turno, o Princípio Proporcionalidade, da Razoabilidade ou , ainda, a
verificação de efeito confiscatório de uma imposição prevista em lei, é uma diretriz que se dirige
ao legislador. Uma vez positivada a norma, não cabe ao Agente Fiscal avaliar eventual
desproporcionalidade de seus reflexos sobre o patrimônio dos contribuintes, tudo por conta da
atividade vinculada e obrigatória de constituição do crédito tributário.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa ao
promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, nego provimento ao
recurso voluntário neste tema.
Conclusão:
Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000778/2009-07

Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1513
DF CARF MF
Original